Tribunal: TJPA
Processo: 0805704-28.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805704-28.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: MARIA EUNICE DE CRISTO ROSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER
COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
– LIMINAR DEFERIDA –
PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
–
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300 DO CPC – SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PRESCRITA PELO MÉDICO QUE ASSISTE O PACIENTE JUSTIFICA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA AINDA QUE NO PERÍODO DE CARÊNCIA DO PLANO –
PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1. Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º Grau, que
deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o requerido autorizasse a imediata internação da requerente, bem como os demais procedimentos médicos e medicamentosos que viessem a ser necessários, de modo a inibir o agravamento de seu quadro de saúde,

sem prejuízo de outras medidas que julgasse adequadas à preservação da vida e restabelecimento de sua saúde, independentemente da exigência de quaisquer garantias, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento.

2. Pretende o recorrente com o presente recurso, a reforma da decisão ora recorrida, sob o fundamento de que

a pretensão da agravada não pode ser ratificada pelo Judiciário, posto que é um perigoso precedente, ante a possibilidade de gerar uma onda de adesões a planos de saúde e, após, a judicialização para obtenção de autorização de atendimentos, tratamentos e internações sem que tenham cumprido as carências necessárias para tal, sem qualquer garantia de que após estabilizado o quadro clínico, esta beneficiária iria continuar vinculado a Operadora.

3. Observa-se que, o referido negócio jurídico encontra-se regulamentado pela lei nº 9.656/1988 a qual dispõe sobre os planos e seguros de assistência à saúde, uma vez que se trata de plano de saúde.

4.
In casu
, verifica-se
da prova documental acostada aos autos principais a plausibilidades do direito invocado, uma vez que a autora
deu entrada na urgência do hospital com derrame Pleural bilateral, com necessidade de internação hospitalar e realização de exames complementares, conforme Laudo Médico (ID 56613878)
, tendo o ora recorrente
se negado a oferecer cobertura, ferindo os direitos fundamentais de personalidade, saúde e dignidade da pessoa humana da autora.

5.

Destarte, a partir da documentação acostada aos autos não há dúvidas de que a autora se encontrava em emergência, uma vez que era necessária sua internação hospitalar, ante o quadro de piora apresentado, expressamente declarado no Laudo Médico anexado aos autos (ID
56613878 – Autos de 1º grau).

6. É certo que, os planos de saúde podem estabelecer períodos de carência e restringir coberturas pelo seguro, no entanto, devem obedecer às normas específicas, para tanto, e a urgência ou emergência de cada caso.

7. Ademais, não existe perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, eis que, em sendo o agravado vencido na presente demanda, poderá lhe ser exigido o pagamento dos valores desembolsados, em ação própria.

8. Com efeito, observa-se que agiu certo o Juízo de piso, uma vez que os requisitos para o deferimento da tutela de urgência estão plenamente caracterizados, haja vista que a operadora de saúde possui responsabilidade quanto ao tratamento indicado para o recorrido.

9. Neste sentido, sendo a saúde e a vida direitos fundamentais garantidos constitucionalmente, não existem razões plausíveis para a reforma do decisum, não podendo o agravante se eximir de cumprir o que determina a decisão agravada, devendo providenciar o atendimento correspondente a situação do recorrido envolvido no presente caso.

10. Conheço do recurso, e na esteira do parecer do Douto Procurador de Justiça,
IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
tendo como ora agravante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
, tendo como
ora agravada
MARIA EUNICE DE CRISTO ROSA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 08 de novembro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805704-28.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:

HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA

AGRAVADA:

MARIA EUNICE DE CRISTO ROSA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

NELSON PEREIRA MEDRADO

RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
.
,
inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

(
processo nº
0835571-36.2022.8.14.0301), deferiu tutela antecipada pleiteada na exordial pela autora
MARIA EUNICE DE CRISTO ROSA
, ora
agravada.

A parte da decisão agravada possui o seguinte teor:

“Assim, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do artigo 300 do CPC, vez que presentes a evidência da probabilidade do direito e o perigo de danos à saúde da Autora, fundada da documentação médica apresentada, no que DETERMINO que a requerida HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. autorize a IMEDIATA internação da Autora, bem como demais procedimentos médicos e medicamentosos que vierem a ser necessários, de modo a inibir o agravamento de seu quadro de saúde, sem prejuízo de outras medidas que julgar adequadas à preservação da vida e restabelecimento de sua saúde, independentemente da exigência de quaisquer garantias.”

Inconformado,
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
.
,

interpôs Agravo de Instrumento (ID
9158376
).

Aduz ter a autora/agravada informado na exordial, que devido ao quadro clínico apresentado de Pneumonia, foi indicada sua internação, oportunidade em que solicitou a autorização para tal procedimento junto a Operadora/agravante, porém fora-lhe negado sob fundamento de que ela se encontrava em cumprimento do prazo de carência.

Afirma que os planos de saúde não estão obrigados a prestar a assistência integral e irrestrita a todas as necessidades do consumidor, pois se assim o fosse, estariam equiparados ao serviço privado inerente ao Estado, salientando que, no caso em apreço, a usuária teria somente 22 (vinte e dois) dias de plano, ou seja, somente com o pagamento da primeira mensalidade, buscou autorização de internação/procedimento junto a Operadora.

Destaca que a pretensão da agravada não pode ser ratificada pelo Judiciário, posto que é um perigoso precedente, ante a possibilidade de gerar uma onda de adesões a planos de saúde e, após, a judicialização para obtenção de autorização de atendimentos, tratamentos e internações sem que tenham cumprido as carências necessárias para tal, sem qualquer garantia de que após estabilizado o quadro clínico, esta beneficiária iria continuar vinculado a Operadora.

Assevera não existir nenhuma ilegalidade na execução do contrato regente da relação jurídica em tela ou afronta às normas consumeristas, agindo em consonância com a legislação federal e em observância às regras emitidas pelas entidades competentes para controlar a atividade dos planos de saúde.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, com o fim de sustar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, provimento ao presente recurso para reformar integralmente decisão ora vergastada.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo requerido (ID 9177380).

Em sede de contrarrazões (ID 9998033), pugna a agravada pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento.

Instada a se manifestar, o Douto Procurador de Justiça exarou parecer opinando pelo conhecimento e improvimento do presente recurso (ID 10463950).

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Importante esclarecer, inicialmente, que o julgamento deste Agravo de Instrumento se limita a apreciar a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal requerida, não se podendo examinar questões inerentes ao mérito da causa, sob pena de supressão de instância.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada (ID 12128939
– Autos originários
),
in verbis
:

“[...]

DECIDO.

Acerca do pedido de tutela antecipada, o CPC inseriu a tutela de urgência no artigo 300 do CPC, cujo deferimento depende, de forma indispensável, da presença dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo

A doutrina costuma classificar a tutela antecipada como espécie do gênero tutelas de urgência, sendo estas divididas pela doutrina em cautelares e antecipadas.

A sistemática atual do Código de Processo Civil prevê a adoção de tutelas emergenciais ou de urgência em casos excepcionais. Estas tutelas são capazes de resguardar o objeto do processo ou antecipar os efeitos da sentença, mas para tanto exigem a verificação de alguns pressupostos previstos em lei.

O instituto da tutela antecipada tem como finalidade adimplir um mandamento constitucional de efetividade da prestação jurisdicional em homenagem ao princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, cuja atividade de exercer a jurisdição deve ser célere, efetiva e eficaz. É medida satisfativa, embora não definitiva e que satisfaz o mencionado princípio constitucional. Logo, a referida medida de cognição sumária visa à antecipação dos efeitos do provimento final de mérito que a parte pretende ver declarado em seu favor.

Outros requisitos também são apontados pelo artigo 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência. No entanto, segundo aponta a doutrina, esses requisitos são variáveis, diferentemente do requisito da verossimilhança das alegações como aduzido acima, pois não seria razoável que se concedesse uma tutela de natureza satisfativa, cuja cognição é sumaria, se não houvesse pelo menos a aparência de que as alegações feitas pelo autor estão devidamente respaldadas em lei.

Como antes referido, os requisitos variáveis que ensejam o deferimento de tutela antecipada de urgência são: perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, manifesto intento protelatório do réu que dificulte a celeridade processual, e reversibilidade da medida antecipatória.

Deve-se acrescentar também, que a tutela antecipada de urgência tem que conciliar a necessidade da celeridade na prestação jurisdicional com o dever de uma correta e eficiente cognição processual.

No caso da tutela antecipatória, essa cognição é sumaria, o que não quer dizer que tal medida deve ser concedida de maneira irresponsável pelo magistrado. Há que se ponderar se os requisitos que ensejam a medida estão latentes no caso concreto levando o juiz a uma certeza de que antecipar os efeitos da tutela postulada não trará ao final prejuízos irreparáveis e até mesmo irreversíveis à parte que a suportou.

Acerca do tema, esclarece Luiz Guilherme Marinoni (in DIDIER, Fred Jr., BRAGA, Paula Sarno, OLIVEIRA, Rafael. CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL VOL. 2. 4ª ed. Jus Podivm, 2009.):

“A rigor, o tempo é um mal necessário para a boa tutela dos direitos. É imprescindível um lapso temporal considerável (e razoável) para que se realize o devido processo legal e todos os seus consectários em sua pluralidade, produzindo-se resultados justos e predispostos à imutabilidade. É garantia de segurança jurídica. Bem pensadas as coisas, o processo “demorado” é uma conquista da sociedade: os poderosos de antanho poderiam decidir imediatamente.”

A concessão da medida, é bom que se ressalte, não constitui faculdade nem discricionaridade do juiz, mas seu dever concedê-la se presentes seus pressupostos legais, desde que se convença da verossimilhança da alegação, ainda que não requerida pela parte.

CÂNDIDO RANGEL DINAMARO afirma que:

“Convencer-se da verossimilhança, ao contrário, não poderia significar mais do que imbuir-se do sentimento de que a realidade fática pode ser como descreve o autor.” (A reforma do Código de Processo Civil, 3ª ed., Malheiros, SP, 1996, p. 15).

É imperioso, portanto, que o juiz seja persuadido, senão definitivamente, ao menos para tranquilizá-lo, para a expedição de uma ordem que atinge a parte adversa, da existência de um direito violado e da irreparabilidade dos interesses atingidos pelo possível dano.

O artigo 300 do CPC enuncia quais os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada de urgência, que devem ser rigorosamente observados pelo juiz no momento do seu julgamento, sob pena de se conceder os efeitos da uma tutela jurisdicional ao autor sem que este seja merecedor de tal benefício, colocando em xeque a segurança jurídica.

A PROBABILIDADE DO DIREITO seria uma prova suficiente com poder de levar o juiz, em sede de cognição sumária, a acreditar no direito material do autor. Ou seja, no momento da análise do pedido de antecipação de tutela o magistrado, em um juízo provisório, é levado a crer na veracidade das alegações do autor.

Pouco importa que após a instrução processual ou no momento da sentença definitiva outra seja a decisão proferida pelo juiz, pois para o deferimento de tutela antecipada basta tão somente que se constate a aparência da verdade que guarda relação com o requisito da verossimilhança.

Ainda nesse sentido, há que se ressaltar que a dogmática processual civil moderna se contenta com a verdade formal não se exigindo a verdade real. As provas adotadas e produzidas nos autos do processo é que vão apontar a quem pertence o direito, o bem da vida que se encontra em litígio. Destaque-se ainda que um mesmo fato jurídico comporta várias interpretações, sem que se consiga determinar qual delas é a correta, eliminando-se as demais que delas se afastam.

A probabilidade do direito fica entre o
fumus boni iuris
, requisito para o deferimento de medidas cautelares, e a certeza obtida pelo magistrado ao final da instrução processual.

O requisito do PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO como o próprio nome já sugere, trata-se do temor de que a demora na obtenção da tutela pretendida ao final do processo, o objeto do direito material postulado pelo autor, não mais exista ou tenha se perdido, não sendo mais eficaz ou proveitosa a sentença que será entregue ao autor no final do processo.

Por todo o exposto, verifico que na presente demanda se encontram presentes todos os requisitos do artigo 300 do CPC, sendo as provas apresentadas pela Autora suficientes para o livre convencimento deste juízo.

O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada a todos pela Constituição Federal (art. 196).

Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular — e implementar — políticas sociais e econômicas idôneas que visem garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles em condições especiais, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar.

O direito à saúde — além de se qualificar como direito fundamental que assiste a todas as pessoas — representa corolário constitucional indissociável do direito à vida.

O caráter programático da regra insculpida no art. 196, caput, da Carta Magna — que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro — não pode se converter em promessa constitucional inconsequente.

No caso concreto, constato que existe uma relação contratual de prestação de serviços de saúde previamente estabelecida (ID 56613870). Ademais, resta demonstrada o quadro gravíssimo de saúde da Autora (ID 56613873) e a solicitação de sua internação (ID 56613878). São, pois, verossímeis as alegações constantes na peça inicial, uma vez que sustentadas pelos documentos acostados aos autos.

Não há dúvidas de que as normas do Código de Defesa do Consumidor se aplicam aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula 469 do STJ.

Diante disso, constato se tratar de caso de emergência, que torna obrigatória a cobertura pelo plano de saúde, ainda que, eventualmente, esteja em período de carência, conforme determina o art. 35-C da Lei nº 9.656/98, dispondo:

“Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I – de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;”.

Desse modo, o paciente/segurado deve ser atendido da forma mais eficaz, a fim de que lhe seja garantida a saúde, a vida e a incolumidade.

Assim, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do artigo 300 do CPC, vez que presentes a evidência da probabilidade do direito e o perigo de danos à saúde da Autora, fundada da documentação médica apresentada, no que DETERMINO

que a requerida

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
autorize a IMEDIATA internação da Autora, bem como demais procedimentos médicos e medicamentosos que vierem a ser necessários, de modo a inibir o agravamento de seu quadro de saúde,
sem prejuízo de outras medidas que julgar adequadas à preservação da vida e restabelecimento de sua saúde, independentemente da exigência de quaisquer garantias.

Em caso de descumprimento da presente decisão, fixo multa diária no valor de R$-5.000,00 (cinco mil) reais à Requerida, podendo ser aumentada para o patamar de R$-50.000,00 (cinquenta mil reais), por dia de descumprimento a ser revertida em favor da parte Autora.

CITE a Requerida,

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
,
na pessoa de seu Presidente ou naquela que lhe fizer as vezes, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contestar a presente ação e, no mesmo ato, INTIME-A desta decisão, servindo a mesma de mandado
.

Cumpra-se, em

REGIME DE URGÊNCIA
,
pelo que autorizo, desde logo, o cumprimento da medida através de Oficial de Justiça, mediante distribuição do mandado impresso, adotando-se, posteriormente, as providências necessárias para a juntada do mesmo a este processo eletrônico.

Serve a presente, por cópia digitalizada, como mandado.

Cessado o plantão, remetam-se os autos ao juízo natural da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Intimem-se. Cumpra-se.

Belém/PA, data registrada pelo sistema.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Juiz de Direito Titular da 5ª Vara de Família

(PLANTONISTA).”

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º Grau, que
deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o requerido autorizasse a imediata internação da requerente, bem como demais procedimentos médicos e medicamentosos que viessem a ser necessários, de modo a inibir o agravamento de seu quadro de saúde,

sem prejuízo de outras medidas que julgasse adequadas à preservação da vida e restabelecimento de sua saúde, independentemente da exigência de quaisquer garantias, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento.

Pretende o recorrente com o presente recurso, a reforma da decisão ora recorrida, sob o fundamento de que
,
a pretensão da agravada não pode ser ratificada pelo Judiciário, posto que é um perigoso precedente, ante a possibilidade de gerar uma onda de adesões a planos de saúde e, após, a judicialização para obtenção de autorização de atendimentos, tratamentos e internações sem que tenham cumprido as carências necessárias para tal, sem qualquer garantia de que após estabilizado o quadro clínico, esta beneficiária iria continuar vinculado a Operadora.

Observa-se que, o referido negócio jurídico encontra-se regulamentado pela lei nº 9.656/1988 a qual dispõe sobre os planos e seguros de assistência à saúde, uma vez que se trata de plano de saúde.

Vejamos:

“Art.
1
o
Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade, adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições
: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

(...)

II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou

entidade de autogestão
, que opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I deste artigo; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) (...)” [grifei]

Sabe-se que a tutela de urgência pressupõe a demonstração tanto da probabilidade do direito, como a do perigo de dano ou, ainda, o risco ao resultado útil do processo.

In casu
, verifica-se
da prova documental acostada aos autos principais, a plausibilidades do direito invocado, uma vez que a autora
deu entrada na urgência do hospital da referida agravante com derrame Pleural bilateral, com necessidade de internação hospitalar e realização de exames complementares, conforme Laudo Médico (ID 56613878)
, tendo o ora recorrente
se negado a oferecer cobertura, a direitos fundamentais de personalidade, saúde e dignidade da pessoa humana da autora.

Desse modo, faz-se necessário observar que a Lei n.º 9.656/98, dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, e em seu artigo 35-C prevê que é obrigatória a cobertura de atendimento nos casos de emergência, como o aqui analisado:

“Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I -
de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;

III - de planejamento familiar.

Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o disposto neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no art. 35.” (Negritou-se).

Destarte, a partir da documentação acostada aos autos não há dúvidas de que a autora se encontrava em emergência, uma vez que era necessária sua internação hospitalar, ante o quadro de piora apresentado, expressamente declarado no Laudo Médico anexado aos autos pela autora (ID
56613878 – Autos de 1º grau).

É certo que, os planos de saúde podem estabelecer períodos de carência e restringir coberturas pelo seguro, no entanto, devem obedecer às normas específicas, para tanto, e a urgência ou emergência de cada caso.

Outrossim, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que as operadoras de planos de saúde não podem estabelecer períodos de carências para atendimentos emergenciais ou de urgência, devendo realizar o atendimento após respeitado o prazo mínimo de 24 horas da contratação do plano:

“Plano de saúde. Ação declaratória c/c. obrigação de fazer, indenização por dano moral e antecipação dos efeitos da tutela. Sentença de parcial procedência. Apelo de ambas as partes. Negativa injustificada de internação emergencial em UTI para tratamento da enfermidade da autora, portadora de "bronquiolite aguda e pneumonia". Internação em caráter emergencial prescrita pelo médico que trata da autora.
Carência que não se aplica em situações emergenciais. A questão de carência é superada diante da urgência da internação, em vista do risco de morte. Abusividade da empresa ré, tanto em razão do disposto no artigo 12, v, c, da lei nº 9.656/98, quanto pela regra contida no artigo 51, iv do código de defesa do consumidor. Indenização por dano moral devida
. Quantum a ser fixado com razoabilidade. Sentença reformada neste ponto. Recurso da ré desprovido. Provido o recurso adesivo da autora para majorar o quantum indenizatório.”

(TJ-SP - AC: 10168111420198260564 SP 1016811-14.2019.8.26.0564, Relator: Coelho Mendes, Data de Julgamento: 03/03/2020, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2020).” (Negritou-se).

“ALARGAMENTO DO PRAZO EM SEDE CONTRATUAL, NOS TERMOS DA SÚMULA 597 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 300 DO CPC). AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (001237011.2020.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Des (a). JACQUELINE LIMA MONTENEGRO - Julgamento: 29/07/2020 -VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE

FAZER. SAÚDE SUPLEMENTAR. INTERNAÇÃO.
"A TUTELA DE URGÊNCIA SERÁ CONCEDIDA QUANDO HOUVER ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO". INTELIGÊNCIA DO ART. 300, DO NCPC.
CONFIGURADA A PROBABILIDADE DO

DIREITO E O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. A

SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO, EM CARÁTER

DE URGÊNCIA, FEITA PELO MÉDICO QUE ASSISTE O

PACIENTE, JUSTIFICA O DEFERIMENTO

DA TUTELA DE URGÊNCIA, AINDA QUE NO PERÍODO

DE CARÊNCIA DO PLANO. SÚMULA 210, DESTE TRIBUNAL
. MULTA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (0011044-50.2019.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Des (a). JDS JOÃO BATISTA DAMASCENO -Julgamento: 10/04/2019 - VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL).”

Saliente-se que não há perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, eis que, em sendo a agravada vencida na presente demanda, poderá lhe ser exigido o pagamento dos valores desembolsados, em ação própria.

Com efeito, observa-se que agiu certo o Juízo
a quo
, uma vez que os requisitos para o deferimento da tutela de urgência estão plenamente caracterizados, haja vista que a operadora de saúde possui responsabilidade quanto ao tratamento indicado para a recorrida.

Neste sentido, sendo a saúde e a vida direitos fundamentais garantidos constitucionalmente, não há razões plausíveis para a reforma do decisum, não podendo a agravante se eximir de cumprir o que determina a decisão agravada, devendo providenciar o atendimento correspondente a situação do recorrido envolvido no presente caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer do Douta Procurador de Justiça
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão ora vergastada em todos os seus termos, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém/PA, 08 de novembro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora- Relatora.

Belém, 18/11/2022